Tribunal: TJDFT
Processo: 0701010-26.2024.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Recurso inominado. Cobrança indevida. Não ocorrência. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. O recurso. Recurso Inominado apresentado pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Recurso adequado e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões (ID 62808256).
2. As razões recursais. Em suas razões recursais, a recorrente afirma, em síntese, que os documentos apresentados pela instituição financeira recorrida não são aptos a demonstrar a origem da anotação restritiva. Pugna pela condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) analisar a idoneidade da dívida que gerou a inscrição do nome da recorrente em cadastro de inadimplentes (ID 62806901), e (ii) verificar a ocorrência de danos morais indenizáveis.
III. Razões de decidir
4. Gratuidade de justiça. Frente aos documentos juntados aos autos (IDs 63680299 e 63680300), defere-se o benefício de gratuidade de justiça à recorrente.
5. Da análise dos autos, verifica-se que a instituição financeira recorrida, em sua defesa, apresentou as telas do seu sistema interno relativas às faturas (ID 62808235) do cartão de crédito contratado pela recorrente (ID 62808239). Na ocasião, o banco apontou a existência de gasto na fatura de abril/2022 como a origem do débito (ID 62808235, pág. 15), o qual se mantém até hoje, conforme a fatura de maio/2024 (ID 62808235, pág. 2), na qual consta prejuízo de R$ 105,02. O fato de o banco recorrido ter se referido equivocadamente a um contrato de empréstimo em sua contestação não afasta as informações apresentadas nos referidos documentos, que indicam a legitimidade da dívida e, por consequência, da anotação restritiva. A alegação de que o cartão não teria sido desbloqueado e usado tampouco se sustenta, tendo em vista que os registros de utilização se iniciam ainda em 2007 (ID 62808235, pág. 190).
6. Por conseguinte, não constata a ocorrência de falha na prestação do serviço do recorrido, uma vez que o valor era efetivamente devido, incabível a fixação de indenização por danos morais, devendo ser mantida a sentença em sua integralidade. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1359479, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 3a Turma Recursal, j. 4.8.2021.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
8. A recorrente vencida arcará com as custas e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei no 9.099/95), suspensa a exigibilidade em razão do deferimento do benefício de gratuidade de justiça.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1359479, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 3a Turma Recursal, j. 4.8.2021.